Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-49.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO VALOR PROBATÓRIO DO DOCUMENTO PÚBLICO JUNTADO PELO RÉU. REGISTRO DA TITULARIDADE DO VEÍCULO NO ÓRGÃO OFICIAL DE TRÂNSITO. PRAZO DE TRINTA DIAS. DEVER DO NOVO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em regime de separação absoluta, na qual a autora intenta que o automóvel descrito na petição inicial seja declarado como bem exclusivo. Tal pretensão demanda prova robusta de que a propriedade sobre o automotor foi adquirida antes do início da união estável que manteve com o réu, o qual possui em seu nome o CRV do bem.

2. A declaração firmada por terceira pessoa, em 2018, que negociou o veículo com a autora, em 2012, desacompanhada de qualquer outro documento probante da transação, revela-se insuficiente para comprovar a aquisição do bem, de forma a desconstituir o valor do documento público acostado pelo réu.

3. A autora, apesar de almejar ser declarada proprietária do automóvel em questão, deixou de juntar aos autos contrato de compra e venda, procuração in rem suam, declaração de imposto de renda, bem como comprovantes de pagamento de qualquer parcela do negócio (sendo que alega ter adquirido o veículo mediante entrada de R$2.000,00 e mais 17 prestações de R$500,00), de recolhimento de IPVA, de pagamento do seguro do veículo ou qualquer documento oficial que demonstrasse anterior posse e/ou propriedade.

4. Lado outro, o réu, ex-convivente, apresentou Certificado de Registro de Veículo - CRV em seu nome, demonstrando a propriedade sobre o bem móvel desde 9/10/2014, ao passo que a união estável, em regime de separação absoluta, foi reconhecida a partir de 12/12/2014.

5. Portanto, a valoração do conjunto probatório dos autos não autoriza o reconhecimento da propriedade do veículo em favor da autora, visto que não desconstituída a força probatória do documento público trazido aos autos pelo réu, frise-se, que detém a posse do automotor.

6. Ademais, segundo expressa disposição normativa do art. 123, I e § 1o, da Lei n. 9.503/97, constitui obrigação do novo proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de novo CRV, no prazo de 30 (trinta) dias, para o registro da titularidade do automóvel em seu nome no órgão de trânsito, devendo aquele que deixar de cumprir o dever imposto pela lei arcar com as consequências advindas de sua incúria.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}